Tribunal: TJDFT
Processo: 0743386-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743386-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO ROBERTO DA SILVA BARROS AGRAVADO: D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, E.A. ROCHA - FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, GILBERTO KLEY SILVA, THALES GOMES DA SILVA, GUILHERME MORAES SILVA, JULIANA D ALMEIDA LOPES GARCIA Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mário Roberto da Silva Barros contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a tutela de urgência antecipatória (proc. no 0712769-23.2020.8.07.0003, ID no 71567262, págs. 1-3). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. Nos autos originários há contracheque demonstrando que o agravante recebeu no mês de junho de 2020 rendimentos brutos de R$ 11.018,97 (ID no 71430162, pág. 3). Os documentos anexados em cumprimento à determinação para que demonstrasse a alegada hipossuficiência de renda, não são suficientes para a manutenção do benefício (ID no 71430162, págs. 4-5). Logo, ao que parece, já havia motivos suficientes para o indeferimento da gratuidade de justiça. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 8. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 9. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal e em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos contracheques; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO